Tribunal: TJDFT
Processo: 0715849-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715849-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMEPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA AGRAVADO: CLAUDIA BARBOSA OLIVEIRA MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo requerido, PRIMEPAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, contra decisão proferida em ação restituição de valores e indenizatória (0721053-31.2017.8.07.0001), ajuizada por CLAUDIA BARBOSA OLIVEIRA MELO em desfavor da empresa requerida e contra GOLDEN CAT PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO LTDA, CASH PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, JONAS ALVES OLIVEIRA, MARLON V. R. RIBEIRO, MARCELO J. T. SANTOS, ADRIANE S. SANTOS, GUSTAVO H. S. CATORI e NATALIA M. SANTOS. A decisão agravada, identificando indícios de fraude financeira apontado pela autora na inicial, deferiu a tutela de urgência para determinar a constrição de bens dos requeridos, via pesquisas pelos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD e RENAJUD), até o valor de R$ 185.737,30. Confira-se: “Conforme decisão de ID 227715128: CLÁUDIA BARBOSA OLIVEIRA, residente no endereço QN 07 conjunto 19 Lote 23 – Apartamento 301, Riacho Fundo I - DF, CEP: 71.805-719, propôs ação de reparação por danos morais e materiais c/c tutela de urgência contra GOLDEN CAT PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO LTDA, CASH PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, PRIMEPAG SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, JONAS ALVES OLIVEIRA, MARLON V. R. RIBEIRO, MARCELO J. T. SANTOS, ADRIANE S. SANTOS, GUSTAVO H. S. CATORI e NATALIA M. SANTOS, residentes e domiciliados nos endereços constantes da petição inicial. A autora alegou que, em abril de 2024, foi convidada a trabalhar em uma plataforma do Telegram, em que realizaria tarefas de "curtidas" e receberia pagamentos por cada atividade concluída. Após um primeiro pagamento bem-sucedido, ela foi direcionada a um grupo no Telegram, onde lhe foram oferecidas "missões pré-pagas", em que deveria investir determinado valor para receber um retorno maior. Confiando no sistema, realizou diversos depósitos, totalizando R$ 185.737,30, sendo orientada por supostos funcionários da plataforma, identificados como "Valdenisa", "Eudes" e "Juliana". A requerente explicou que, após realizar múltiplos pagamentos, foi impedida de sacar seus valores sob a justificativa de que havia cometido um erro na última operação, necessitando cumprir novas tarefas para regularizar sua situação. Ao perceber que se tratava de um golpe, tentou reaver seu dinheiro, mas foi ignorada pelos supostos funcionários. Em junho de 2024, perdeu o contato com os membros do grupo do Telegram e percebeu que havia sido vítima de fraude financeira. Teceu arrazoado jurídico. Em sede de tutela cautelar, pediu a constrição de bens dos réus, no total de R$ 185.737,30. No mérito, pediu a condenação dos réus ao pagamento desses danos materiais e de compensação financeira por danos morais. Gratuidade de justiça indeferida à autora no ID 215207381. Custas recolhidas no ID 216424764. Acrescento que, na decisão de ID 227715128, o juízo intimou a autora para carrear aos autos os prints das conversas realizadas no grupo TELEGRAM, bem como dos comprovantes de transferências listados na planilha de pág. 6, ID 224971052. Emenda no ID 229267310, acompanhada dos documentos de IDs 22967331 a 229268422. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, pelos comprovantes de transferências de IDs 229267336 a 229267331, a autora demonstra as transferências listadas na pág. 6 do ID 224971052 para os réus, no total de R$ 185.737,30. Outrossim, as conversas registradas no ID 229268422, trazem razoáveis indícios das promessas feitas pelos réus à autora de realização de "tarefas" com a necessidade de transferências de montantes para que fossem sacados valores superiores posteriormente. Além disso, foi enviado para a autora um saldo em conta bancária em criptomoeda, de suposta conta sediada em banco em Singapura. Há, portanto, fortes indícios de que a autora sofreu golpe financeiro perpetrado pelos réus, o que atrai a presença da probabilidade do direito alegado. O perigo de dano se revela presente pelos próprios termos dos autos, haja vista o risco provável de a autora não reaver mais os valores transferidos. Lado outro, não há perigo de dano. Se os pedidos autorais não forem acolhidos, eventuais valores constritos poderão ser restituídos aos réus. Ante o exposto, concedo a tutela antecipada para determinar a constrição de bens dos réus, via pesquisas de bens disponíveis ao juízo, especialmente SISBAJUD e RENAJUD, até o valor de R$ 185.737,30. À secretaria para que: pesquise os números dos CPFs dos réus via sistemas eletrônicos, os quais estão parcialmente descritos nos comprovantes de transferências de IDs 229267336 a 22926733; proceda à constrição de bens dos réus até o valor de R$ 185.737,30. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Caso o AR retorne sem cumprimento pelos motivos “ausente 3x”; “não procurado”; ou “sem serviço postal”, renove-se via Oficial de Justiça, expedindo-se mandado de citação. Fica autorizada a realização da diligência em horário especial, conforme faculta o art. 212, § 2o, CPC (devendo pelo menos uma das diligências ser realizada em horário especial, caso não seja frutífera a citação em horário comercial). Frustrada a diligência no endereço indicado na inicial, proceda-se à busca de endereços pelo BANDI e nos sistemas SIEL, INFOSEG e SISBAJUD. Observo que o sistema INFOSEG utiliza a mesma base de dados do sistema INFOJUD (Receita Federal) e RENAJUD, razão pela qual indefiro a diligência nestes e somente o primeiro será diligenciado. Na busca de endereços pelos sistemas de pessoa jurídica, deverá ser realizada, também, a pesquisa de endereços do sócio/representante legal da sociedade. Realizada a pesquisa, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, tomar ciência do resultado e adotar as seguintes providências, em atenção ao princípio da cooperação: a) listar todos os endereços indicados nos respectivos sistemas, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID; b) indicar quais os endereços que estão incompletos e completa-los se o caso; c) indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, informando a ordem com que pretende a realização das diligências; d) indicar outros endereços de que tenha conhecimento. Esclareço que a adoção das providências acima determinadas implicará maior celeridade na análise do processo pelo Juízo, bem como evitará intimações sucessivas para a indicação de novos endereços, sendo, portanto, medida de seu interesse. Observe que é necessário o esgotamento das diligências em todos os endereços localizados, sob pena de declaração de nulidade da citação. Na hipótese de a parte autora indicar endereço incompleto, deverá ser intimado a completá-lo no prazo de cinco dias, sob pena de ser não diligenciado e impedir a citação por edital. Vindo as informações, cite (m)-se. Caso a diligência de busca de endereços seja infrutífera, ao autor/exequente para tomar ciência do resultado e informar expressamente que desconhece o endereço atual do réu/executado, e, se o caso, pleitear a citação por edital. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual. Em homenagem aos princípios da efetividade e da cooperação (art. 256, §3o CPC), defiro, desde já, eventual pedido da parte autora para expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, bem como entidades privadas (v.g. telefonias, Caesb, Neoenergia, bancos, operadoras de cartão de crédito, órgãos públicos, Netflix, IFood, Uber, 99 etc.) para obtenção de informações sobre endereços da parte requerida. Assim, atribuo força de ofício à presente decisão para que a parte autora diligencie perante o local visado buscando as informações existentes em seus cadastrados em nome da parte requerida. Havendo resposta positiva deverá ser noticiado nos autos pela parte autora. A citação pelo WhatsApp será admitida somente quando presentes três requisitos: número do telefone/WhatsApp, confirmação por escrito/por áudio do recebimento pela parte ré, e foto da parte ré. Não tendo o Oficial de Justiça observado esses três requisitos, reitere-se diligência. Caso a própria parte tenha indicado nos autos o seu WhatsApp será admitida a intimação realizada no número por ela indicado. Defiro a citação por hora certa, presentes os requisitos, o que será verificado pelo Sr. Oficial de Justiça. Defiro, desde já, a expedição de carta precatória, caso haja requerimento. Realço que a distribuição e o acompanhamento da carta precatória deverão ser realizados pela parte autora, com recolhimento das custas (salvo se beneficiário da gratuidade de justiça), e com comprovação da distribuição nestes autos no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual. Em razão da expedição da carta precatória, o processo será suspenso por 60 dias. Após, independentemente de nova intimação, deverá a parte autora para informar o andamento da carta precatória no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, por falta de pressuposto processual. Advirto que, para comprovar o andamento da carta precatória, não deve ser juntada sua cópia integral, mas, tão-somente, o documento (e não mero extrato de movimentação) que comprove o último andamento, sob pena de exclusão. À Secretaria, para: 1) caso seja juntada aos autos a cópia integral do documento, sem qualquer justificativa, independentemente de conclusão dos autos, promova-se a exclusão dos IDs e intime-se o interessado a cumprir o acima determinado; 2) caso comprovado que a carta ainda não foi cumprida, manter a suspensão por mais 60 dias (máximo de 120 dias) e, depois, intimar a parte interessada para informar novamente o andamento, sem a conclusão dos autos se não houver nenhuma outra petição a ser apreciada; 3) caso não haja atendimento da determinação pela parte interessada, vir concluso para julgamento; 4) caso não haja cumprimento pelo juízo deprecado, após o prazo de 120 a partir da distribuição, solicitar o auxílio do NUCOOJ. Defiro a citação por edital, caso haja requerimento, na hipótese de esgotamento das diligências em todos os endereços informados e encontrados nas pesquisas dos sistemas, na forma do Código de Processo Civil nos artigos 256 e 257. Fixo o prazo do edital em 20 (vinte) dias. Deverá a Secretaria adotar as diligências pertinentes. Se forem juntados documentos sigilosos nos autos, defiro, desde já, a anotação do sigilo pela Secretaria na documentação pertinente (v.g. prontuário e atestado médico, extratos bancários, declaração de imposto de renda etc.) Na hipótese de notícia de falecimento da parte ré, defiro, desde já, a habilitação dos sucessores do de cujus. Nessa situação, a parte autora deverá ser intimada a informar se há inventário em trâmite, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual. Nesse prazo deverá a parte autora indicar o nome do inventariante, que deverá ser citado, com prazo de cinco dias (art. 690 CPC). Caso não haja inventário, para sucessão processual, deverá a parte autora informar os sucessores do de cujus, com indicação de nome e endereço, os quais deverão ser citados, com prazo de 5 dias (art. 690 CPC). O polo passivo deverá ser alterado para espólio de "nome do de cujus" caso haja inventário; se não houver inventário, o nome da parte falecida deverá ser substituído pelos nomes dos sucessores. Havendo juntada de termo de acordo em que a parte ré não tenha constituído advogado nos autos (não houve citação ou há revelia), a assinatura da parte ré deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho com firma reconhecida ou com assinatura de duas testemunhas. Se tiver havido citação por edital, a assinatura deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou com reconhecimento de firma. A parte autora deverá trazer o acordo regularizado no prazo de 15 dias, sob pena de extinção pela perda superveniente do interesse processual. Se no termo do acordo houve pedido de suspensão e homologação do ajuste, deverá ser intimada a parte autora a dizer se pretende a homologação ou suspensão, no prazo de cinco dias, sob pena de reputar-se pelo interesse na homologação do acordo, com extinção do processo. Caso haja pedido de suspensão, defiro, desde logo, a suspensão pelo prazo avençado pelas partes. Se houver juntada de procuração com assinatura digital não validada pelo ICP-Brasil, intimar a parte a juntar procuração válida com assinatura pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho. Em caso de requerimento de gratuidade de justiça, deverá a parte ser intimada a comprovar a miserabilidade econômico-financeira, juntando aos autos os três últimos contracheques e extratos bancário de todas as suas contas bancárias (poupança e conta corrente) do grupo familiar. Após apresentada a defesa, se tiver havido pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte ré comprove os requisitos no prazo de 15 dias. Na mesma oportunidade, dê-se vista para réplica no prazo de 15 dias. Se houver apresentação de reconvenção intime-se a parte reconvinte, se o caso, a juntar o comprovante de pagamento das custas processuais ou comprovar os requisitos da gratuidade de justiça. Recolhidas as custas ou juntados os documentos relacionados ao pedido de gratuidade de justiça, dê-se vista à parte autora para apresentar réplica e contestação à reconvenção, no prazo de 15 dias. Após réplica, designe-se data para audiência de conciliação. Frustrada a tentativa de conciliação, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, esclarecendo o que visam provar com elas. Na oportunidade, deverão as partes se manifestarem sobre eventuais documentos juntados pela contraparte, bem como a parte ré falar em réplica a eventual contestação à reconvenção. Destaco às partes que nesta fase processual está preclusa a oportunidade de juntada de novos documentos nos termos do art. 434 CPC, salvo o disposto no art. 435 CPC. Em seguida, não havendo pedido de dilação probatória, venham os autos conclusos para julgamento”. (ID 230612725.) - g.n. No agravo, a empresa requerida pede a concessão de efeito suspensivo para revogar a liminar concedida na origem e suspender a constrição financeira em conta bancária. No mérito, requer a confirmação da medida e reforma da decisão recorrida. Em suas razões, visando reformar a liminar deferida na origem, a agravante alega não ter a autora logrado comprovar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para deferimento da medida. Afirma que a autora se restringiu aos aspectos teóricos dos requisitos legais “sem fazer qualquer demonstração prática ao caso, acostou provas que não atestam nenhuma das alegações apresentadas”, porquanto “juntou apenas comprovantes que podem ter sido feitos em qualquer contexto, bem como capturas de tela que não demonstram nem mesmo a existência de qualquer plataforma de tarefas”. Assim, defende não existir o perigo de dano alegado pela autora agravada, pois “os valores foram depositados em maio de 2024, e a ação somente foi ajuizada em fevereiro do corrente ano, quase 1 ano depois”. (ID 71079365 - Pág. 4.) Alega, ainda, ser “mera intermediadora de pagamento, não tendo qualquer participação no suposto golpe relatado pela autora. Não houve qualquer falha na prestação de serviços da Primepag, tampouco recebimento ou retenção de valores pela empresa em benefício próprio. E mais: a autora não apresentou quaisquer provas de que a Primepag tenha integrado a alegada fraude”. Ao final, argumenta ser empresa idônea, com mais de 7 anos de atuação regular no mercado de meio de pagamentos, inexistindo indício de dilapidação do patrimônio para frustrar uma eventual, acrescido de a manutenção do bloqueio poderá ocasionar “prejuízos graves e imediatos, tanto à Primepag quanto a terceiros estranhos à lide. Isso porque os valores nas contas bancárias da requerida, em virtude da natureza de sua atuação, são, em sua maioria, repasses que pertencem a clientes da plataforma, não à própria Primepag. (...) É dizer, diversas empresas, incluindo esta agravante, atrasarão FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, quitação de impostos, fornecedores e diversas operações que gerarão juros e multa a pessoas inocentes”. (ID 71079365 - Pág. 8.) É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi recolhido. (ID 71086365.) Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação indenizatório por meio da qual a parte agravada busca a restituição de R$ 185.737,30 e indenização por danos morais, em decorrência de depósitos realizados em suposta fraude de investimento financeiro. (ID 223129594.) Nesta sede, a empresa agravante se insurge contra a tutela de urgência deferida na origem, a qual determinou a constrição de bens, via pesquisas pelos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD e RENAJUD), até o valor de R$ 185.737,30. Em suas razões, defende não ter a autora logrado comprovar a presença dos requisitos para o deferimento da liminar, pois os comprovantes de depósitos apresentados não atestam as alegações de fraude, acrescido de constituir depositados realizados há de um ano do ajuizamento da demanda. Todavia, a despeito das alegações da agravante, restou devidamente apreciado pela decisão agravada a garantia da efetividade da medida, assim como a probabilidade do direito afirmado na inicial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente depois de esclarecidas 3 (três) determinações de emenda à inicial pela parte autora (ID 215207381, 224331735 e 227715128), não apresentando a agravante, nesta oportunidade processual, motivo suficiente para suspender a constrição patrimonial em garantia da prestação jurisdicional. No caso, a fraude financeira relatada pela autora decorreu de seu ingresso em “plataforma de tarefas” online, por meio da qual cumpria tarefas de “curtidas”, recebendo valores em retribuição. No entanto, após período de pagamento bem sucedido, foram impostas "missões pré-pagas", mediante pagamento prévio, totalizando como depósito o valor indicado na inicial, cujo saque fora obstado sob a justificativa de erro nas tarefas e condicionada a restituição ao cumprimento de novas tarefas. Outrossim, conforme ressaltou a decisão agravada, a verossimilhança das alegações deduzida pela agravante restou amparada não apenas pelas conversas registradas entre as partes colacionadas ao feito com exigência de pagamento prévio (ID 229268422), mas principalmente pelos comprovantes de transferências de diversas quantias em favor dos requeridos (IDs 229267336 a 229267331), dentre eles o recebimento de quantia pela própria agravante (ID 214344609 - Pág. 7 e 229267331 - Pág. 16), a qual não logrou demonstrar a regularidade ou a finalidade do recebimento. Com efeito, identificada a relevância da argumentação da parte autora, aliada a análise das provas apresentadas revelando indícios de fraude financeira, a constrição financeira determinada pela decisão agravada revela medida necessária, haja vista a probabilidade do risco da a parte não reaver os valores disponibilizados. Nesse sentido: “(...) Nos termos do artigo 301 do CPC, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Nesses termos, constatada a necessidade de se garantir a efetividade da ação, é possível o deferimento de medida cautelar de bloqueio de valores nas contas de titularidade da empresa agravada. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (0736314-97.2021.8.07.0000, Relator(a): Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJe: 05/09/2022.) - g.n. “(...) No presente caso os agravantes pretendem a determinação de bloqueio cautelar de bens pertencentes aos agravados diante dos indícios de prejuízos de ordem econômica em decorrência da prática da conduta ilícita. 2. Estão configurados nos presentes autos os requisitos delineados no art. 300 do CPC, o que deve conduzir ao deferimento da tutela antecipada postulada pela parte demandante. Com efeito, para a concessão da tutela antecipada é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A postergação da medida de bloqueio de bens, no caso em análise, pode inviabilizar o ressarcimento futuro dos prejuízos sofridos pelos agravantes. 4. Recurso conhecido e provido”. (0708841-10.2019.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJe: 14/02/2020.) - g.n. Do mesmo modo, a alegação da agravante de ser mera intermediadora de pagamento, cuja retenção poderia representar prejuízos a terceiros, a referida alegação milita contra a tese defendida pela parte, porquanto o serviço de intermediação de pagamento não autoriza a manutenção de quantia sua conta corrente, mas a transmissão imediata de valores entre terceiros como meio de pagamento, não atingindo a constrição em sua conta particular bens de pessoa diversa, tampouco existe prova de que a medida poderia inviabilizar atraso na folha de pagamento de funcionários. Por fim, a alegação de suposta ilegitimidade passiva, assim como falta de prova de ter integrado a fraude alegada pela autora, não foram objeto de análise pela decisão agravada, sendo inclusive suscitada na contestação apresentada na origem, revelando indevida supressão de instância a sua apreciação nesta sede recursal. Portanto, ausentes os pressupostos legais, notadamente a probabilidade do direito, indevida a medida liminar requerida visando suspender a decisão agravada. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2025 16:36:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador